Tribunal: STJ
Processo: 2032229-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727353 - SP(2024/0315967-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLEBER FERNANDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISLAINE ZANATA DA SILVA - SP459187
HIDERALDO BRANDAO FERRARI FILHO - SP446057
AGRAVADO
: SETPAR OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NA PESSOA DO
ADVOGADO. MULTA DO
§ 1o, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 523,
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 513 e 523 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração analítica do dissídio.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel cumulada com reintegração na posse, em fase de cumprimento de sentença,
discutindo a validade das intimações e a intempestividade da impugnação.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
intempestividade da impugnação e a validade da intimação na pessoa do advogado
regularmente constituído, reputando desnecessária a intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, decorridos mais de um ano do
trânsito em julgado, a intimação do devedor deve ser pessoal por carta com aviso
de recebimento, bem como se foram válidas as intimações na pessoa da antiga
patrona e a aplicação da multa do
§ 1o, do CPC; e (ii) saber se houve
art. 523,
demonstração suficiente da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rediscussão sobre a validade das intimações, a representação processual e a
intempestividade da impugnação demanda reexame de elementos fáticos e
probatórios, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54870444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0657cce0-de11-43b8-952c-d86ccc28b5a1

: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de
Tese de julgamento
reexame da validade das intimações, da regularidade da representação processual e
da intempestividade da impugnação.”
CPC, arts. 513, § 2, I, § 2, II, § 4; 523, § 1; 1.003,
Dispositivos relevantes citados:
§ 5; 219; 517; 274, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0657cce0-de11-43b8-952c-d86ccc28b5a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727353 - SP (2024/0315967-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLEBER FERNANDO DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISLAINE ZANATA DA SILVA - SP459187

HIDERALDO BRANDAO FERRARI FILHO - SP446057
AGRAVADO
: SETPAR OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NA PESSOA DO
ADVOGADO. MULTA DO
§ 1o, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 523,
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 513 e 523 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração analítica do dissídio.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel cumulada com reintegração na posse, em fase de cumprimento de sentença,
discutindo a validade das intimações e a intempestividade da impugnação.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
intempestividade da impugnação e a validade da intimação na pessoa do advogado
regularmente constituído, reputando desnecessária a intimação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, decorridos mais de um ano do
trânsito em julgado, a intimação do devedor deve ser pessoal por carta com aviso de
recebimento, bem como se foram válidas as intimações na pessoa da antiga patrona e
a aplicação da multa do
§ 1o, do CPC; e (ii) saber se houve demonstração
art. 523,
suficiente da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rediscussão sobre a validade das intimações, a representação processual e a
intempestividade da impugnação demanda reexame de elementos fáticos e
probatórios, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53594094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: fa2dd015-2472-4fe0-a0fe-fe8a91ca14d0

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de
Tese de julgamento
reexame da validade das intimações, da regularidade da representação processual e
da intempestividade da impugnação.”
CPC, arts. 513, § 2, I, § 2, II, § 4; 523, § 1; 1.003, §
Dispositivos relevantes citados:
5; 219; 517; 274, parágrafo único.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLEBER
FERNANDO DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
ausência de demonstração de violação aos arts. 513 e 523 do Código de Processo
Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por falta de demonstração analítica do
dissídio, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 118-120).
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença em ação de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração na
posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 76):

Agravo de instrumento. Contrato imobiliário. Compra e venda. Ação de rescisão
cumulada com reintegração na posse. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação
considerada intempestiva. Procuração ad judicia produz efeitos enquanto não houver
revogação, renúncia ou constituição de outro advogado sem reserva de poderes.
Ausência de documentos nos autos que comprovem essas circunstâncias. Validade da
intimação do devedor na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos.
Desnecessidade da intimação pessoal. Interpretação do disposto no
§2o, I, do
art. 513,
CPC. São válidas as intimações de atos processuais no nome da antiga patrona até a
Documento eletrônico VDA53594094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: fa2dd015-2472-4fe0-a0fe-fe8a91ca14d0

apresentação da nova procuração pelos patronos constituídos. Decisão mantida.
Resultado. Agravo não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 513, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
violado o § 4o ao deixar de promover intimação pessoal por carta com AR, dado o
transcurso superior a um ano entre o trânsito em julgado (29/1/2021) e a instauração
do cumprimento em
e teria violado o § 2o, II, já que o patrono então
7/6/2023,
intimado não detinha poderes por revogação antes comunicada ao advogado, com
nulidade das intimações;
b) 523, do Código de Processo Civil, porquanto a aplicação de multa e
honorários do § 1o teria sido indevida, porque inexistiu válida intimação para o
pagamento voluntário, o que causou prejuízo e nulidade dos atos;
c) 517, do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo teria
determinado expedição de certidão e atos correlatos sem adequada intimação;
d) 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já que a intimação
deveria observar a remessa ao endereço da parte;
e) 513, § 2o, I, do Código de Processo Civil, porque sustentou que a
intimação só seria válida na pessoa do advogado constituído com poderes então
vigentes.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos do Código de Processo Civil apontados e se reforme o acórdão
recorrido, a fim de declarar a nulidade da decisão de fl. 15 do cumprimento de
sentença e dos atos posteriores, determinando-se nova intimação pessoal por carta
com aviso de recebimento.
Documento eletrônico VDA53594094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: fa2dd015-2472-4fe0-a0fe-fe8a91ca14d0

Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
desnecessidade de compensação de valores e se excluam as penalidades do art. 523,
§ 1o, do Código de Processo Civil (fls. 82-90).
Contrarrazões às fls. 112-117, em que SETPAR OLIMPIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. sustenta ausência de
prequestionamento, aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, intempestividade da
impugnação, desnecessidade de intimação pessoal, impossibilidade de compensação
e majoração de honorários.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu da impugnação
por intempestividade, reputou válidas as intimações na pessoa da advogada então
constituída, afastou a necessidade de intimação pessoal e, de ordem pública,
suspendeu a exigibilidade dos honorários do
§ 1o, do Código de Processo
art. 523,
Civil diante da gratuidade (fls. 98-104).
I - Arts. 274, parágrafo único, 513 e 523, do Código de Processo Civil
No recurso especial, o recorrente afirma que houve violação ao
§
art. 513,
4o, do CPC, por não ter sido promovida intimação pessoal por carta, transcorrido
mais de um ano entre o trânsito e o requerimento do cumprimento, bem como ao
§ 2o, II, do CPC, porque a patrona que recebia as intimações não tinha mais
art. 513,
poderes, impondo nulidade e necessidade de intimação pessoal.
Sustenta, por consequência, a invalidade das penalidades do
§ 1o,
art. 523,
pela inexistência de intimação válida.
Documento eletrônico VDA53594094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: fa2dd015-2472-4fe0-a0fe-fe8a91ca14d0

O acórdão recorrido concluiu que a procuração ad judicia vigente produz
efeitos até comunicação de revogação nos autos e que não houve prova de revogação
ou renúncia.
Entendeu o Tribunal de origem que a intimação do devedor na pessoa do
advogado constituído é válida (art. 513, § 2o, I), e que foi desnecessária a intimação
pessoal, que a impugnação foi intempestiva, pois a intimação ocorreu em 16/6/2023,
com decurso em
e a impugnação apenas em
(fls. 76-78).
7/7/2023,
1/12/2023
No caso, a rediscussão acerca da validade das intimações praticadas na
origem, da efetiva representação processual e da intempestividade da impugnação
demanda reexame de elementos fáticos e probatórios (datas de publicação,
certificações, poderes outorgados, comunicações nos autos).
No mesmo sentido, para acolher a tese do recorrente de que houve
comunicação prévia da revogação ou de que a intimação pessoal era impositiva por
falha na base cadastral do juízo (art. 274, parágrado único, do CPC), seria
igualmente imprescindível o reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 517

O agravante insurge-se contra os atos de constrição e a expedição de
certidão para protesto do título judicial, alegando ausência de adequada intimação
prévia.
Novamente, incide o óbice da
O Tribunal de origem
Súmula n.7/STJ.
reconheceu a validade de todos os atos processuais antecedentes. O artigo 517 do
CPC autoriza o protesto da decisão judicial transitada em julgado depois de
transcorrido o prazo para pagamento voluntário.
Documento eletrônico VDA53594094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: fa2dd015-2472-4fe0-a0fe-fe8a91ca14d0

Como as instâncias ordinárias fixaram a premissa de que a intimação foi
regular e o prazo transcorreu
, a revisão desse entendimento para anular o
in albis
protesto exigiria nova incursão nos fatos da causa, o que não se admite.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53594094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:58
Código de Controle do Documento: fa2dd015-2472-4fe0-a0fe-fe8a91ca14d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.727.353 / SP
Número Registro: 2024/0315967-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011773120218260400
00015880620238260400
10030318220178260400
11773120218260400
1177312021826040000015880620238260400
15880620238260400
20240000297426
20322294220248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER FERNANDO DA SILVA
ADVOGADOS : FRANCISLAINE ZANATA DA SILVA - SP459187
HIDERALDO BRANDAO FERRARI FILHO - SP446057
AGRAVADO
: SETPAR OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: d26c9e26-e4dd-4ca7-a034-c2051df615ca

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: d26c9e26-e4dd-4ca7-a034-c2051df615ca